Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-61.2021.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA PELA INTERNET. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. MERCADOPAGO. COMPRA GARANTIDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de restituição de valores, em virtude de ausência de entrega de produto adquirido pela internet. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Contrato de compra e venda pela internet. Ausência de entrega do produto. Para caracterização de responsabilidade civil, é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. (Acórdão 1230278, 07221522020198070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS). No dia 15/05/2021, após visualizar um anúncio no site mercado livre, o autor comprou um notebook, marca Dell, de uma pessoa denominada Aryande Sampaio, no valor de R$ 1.550,39, utilizando-se da plataforma do réu para efetuar o pagamento. Afirma que, após o prazo para entrega do produto, não o recebeu, momento em que percebeu ter sido vítima de fraude. De início, verifica-se que a suposta vendedora não integra o polo passivo da lide, razão pela qual a análise de eventual falha na prestação de serviço deve ser feita apenas em face dos réus MERCADOPAGO.COM e BANCO BRADESCO. A ausência da entrega do produto, por si só, não gera responsabilidade dos réus, os quais são apenas responsáveis por realizar as ordens de pagamento executadas pelo autor. Não há, portanto, nexo de causalidade entre a ausência de entrega do produto e os serviços prestados pelos réus. É necessário analisar se houve, nas obrigações firmadas entre o autor e o primeiro réu (plataforma de vendas online) eventual falha na prestação do serviço.
3 – Responsabilidade civil. Ausência de falha na prestação do serviço. A responsabilidade prevista no art. 14, §3o, do CDC é afastada quando inexiste defeito na prestação do serviço ou se verifica culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Em análise aos serviços fornecidos pelo réu, observa-se a existência do “Programa Compra Garantida”. De acordo com o regulamento do Programa, o primeiro réu se responsabiliza pela entrega do produto ao autor, desde que cumpridos determinados requisitos. Conforme informações constantes do documento de ID. 29202766, dentre os requisitos, destacam-se os de: em adquirir o produto por meio do site Mercado Livre e pagar utilizando a plataforma do Mercado Pago. Todavia, no caso em tela, não há qualquer indício de que o autor efetuou a compra pelo site do Mercado Livre, o que se apresenta como requisito indispensável para que o réu MERCADOPAGO.COM se responsabilize pela entrega do produto. Não houve, portanto, o cumprimento dos requisitos para o “Programa Compra Garantida”, razão pela qual não há como responsabilizar o réu. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

J